Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720806-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: PAULO ANTÔNIO ESPÍNDOLA VALADÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. ART. 240, CPC/2015. EFEITOS INTERRUPTIVOS RETROATIVOS À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHAMENTO POR EDITAL APÓS O TRANSCURO PARA O EXECÍCIO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ademais, o termo inicial da prescrição de dívida parcelada, escrita em documento particular, coincide com o vencimento da última prestação contratada. 2. A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser apreciada de ofício pelo juiz ou tribunal, caso não tenha sido decidida em primeiro grau. 3. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo para o exercício da pretensão, a citação ficta somente foi requerida e promovida após exaurido o prazo respectivo. Prescrição intercorrente declarada. 4. Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão. Dentre as atribuições está autor estar a indicação do domicílio ou residência do demandado, para que a relação processual se perfectibilize. 5. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ. 6. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da prescrição intercorrente. Afirma que o prazo prescricional, para a cobrança da dívida constante no contrato de prestação de serviços educacionais, teve seu início na data de vencimento de cada uma das mensalidades escolares que o recorrido deixou de adimplir. Assevera que os dados coligidos aos autos não permitem concluir que agiu com desídia na citação da parte contrária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora foi no seguinte sentido: "O crédito cobrado compreendeu os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. Assim, a pretensão prescreveria em dezembro de 2019. A ação foi ajuizada em 23/07/2019. Portanto, dentro do prazo prescricional. Acontece que, apesar disso, houve inúmeras diligências para localização do réu, todas infrutíferas. O juízo, no esforço de angularizar a relação processual, intimou diversas vezes o autor para que desse andamento à demanda e fornecesse endereço correto e atualizado para citação. O apelado contribuiu, mas novamente as tentativas foram todas frustradas. O juiz deferiu a pesquisa em todos os sistemas informatizados do tribunal para obter endereços, no que resultou em mandados de citação sem cumprimento, tanto por via postal, como por oficial de justiça. O autor requereu a citação por edital somente em 11/02/2020, o despacho deferiu o pedido em 12/02/2020, sete meses após o ajuizamento da ação (ID. 18514609). O prazo do edital se esvaiu no dia 27/05/2020, sem que o réu apresentasse contestação, o que justificou a atuação da curadoria de ausentes (ID. 18514611). A data do despacho para citação por edital, em 12/02/2020, ocorreu após ultrapassado o prazo prescricional, cujo termo final se deu em dezembro de 2019. Assim, a citação não se aperfeiçoou antes do transcurso do prazo prescricional. Lembrando que os atos de promoção ou que viabilizam o chamamento do réu competiam ao autor. Pelo que se extrai dos autos, não houve falhas ou retardos na análise dos pedidos e produção dos autos processuais. Dessa forma, demonstrado pelo decorrer da marcha processual, que a demora na citação não pode ser imputável ao mecanismo judiciário, mas pelo contrário, à conduta imputável ao próprio autor, a extinção do processo pela prescrição é medida que se impõe. Repise-se que competia ao requerente promover a citação do devedor, ou seja, indicar precisamente o endereço onde ele poderia ser citado, mas desse dever o credor não se desincumbiu a tempo e modo para impedir a ocorrência da prescrição da pretensão. Por tudo quanto exposto, inaplicável a súmula 106 da Superior Corte de Justiça, uma vez que a demora na citação não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Conclusão, impossível admitir que a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação, pois a citação, cuja responsabilidade em efetivá-la era do demandante, não ocorreu no prazo de 10 (dez) dias” (ID. 20917677 - Págs. 11 e 12). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016